Tribunal: CARF
Processo: 13706.005250/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005250/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.778 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
FERNANDO LUIZ MANNARINO DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Trata-se da Notificação de Lançamento de IRPF no 2004/607450793614089 (fls. 6
a 12), na qual consta o seguinte, em síntese:
- Lavrada pela DEFIS RIO DE JANEIRO em 09/06/2008;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005250/2008-04
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005250/2008-04

- Referente à Declaração do IRPF do Interessado no 07/18.497.746 (exercício
2004, ano-calendário 2003, entregue em 29/04/2004);
- Demonstrativo do Crédito Tributário:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Cód.
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (Sujeito à
Multa de Oficio)
2904
1.927,04
MULTA DE OFÍCIO (Passível de Redução)

1.445,28
JUROS DE MORA (calculados até 28/11/2008)

1.127,70
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito à Multa de Mora)
211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passive! de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados até 28/11/2008 )

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

4.500,02
- DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida com Dependentes.
Glosa do valor de R$ 1.272,00, correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo
discriminado.
Não foi comprovada a relação de dependência com Cecilia Souza da Conceição:
data de nascimento 27/01/1988, código 41 (Menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e
eduque e do qual detenha a guarda judicial).
Enquadramento Legal: Arts. 8.°, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei n° 9.250/95;
arts. 2.° e 15 da Lei n° 10.451/2002; art. 38 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, arts. 73, 77
e 83, inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 1.998,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não foi aceita a despesa com instrução, por não ter sido comprovada a relação de
dependência com Cecilia Souza da Conceição.
Enquadramento Legal: Art.8°, inciso II, alínea 'b', e § 3o da Lei n° 9.250/95, arts.
1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73,
81 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 22.515,12, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal: Art.8.°, inciso II, alínea 'a', e §§ 2.° e 3.°, da Lei n.°
9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do
Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Foi glosada a despesa médica abaixo relacionada, por falta de comprovação:
Golden Cross - R$ 10.000,00
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005250/2008-04

Foi glosada a despesa médica abaixo relacionada, por falta de identificação dos
beneficiários do plano de saúde:
AMIL - Assistência Médica Internacional - R$ 12.515,12
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido:
Descrição
Valores rm Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
62.532,39
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
34.083,08
4) Glosa de Deduções Indevidas
25.785,12
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
54.234,45
7) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual) 9.837,57
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
7.910,53
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7 -8+9 - 10+11 - 12)
1.927,04
14) Imposto a Restituir Declarado
5.163,87
15) Imposto já Restituido
0,00
16) Imposto Suplementar
1.927,04
2. A ciência da Notificação de Lançamento em foco ocorreu em 19/06/2008
(Aviso de Recebimento de fl. 31).
3. Inconformado, o Interessado ingressou em 21/07/2008 (segunda-feira) com a
Impugnação parcial de fl. 02, com anexos de fls. 03 a 26, na qual contesta tão somente a glosa
correspondente aos pagamentos do plano de saúde AMIL assistência médica internacional, CNPJ
29.309.127/0001-79, no valor total de R$ 12.515,12, uma vez que se trata de plano de saúde em
grupo, em que os valores pagos pelo assistido são arrecadados pela empresa ESTIPULANTE, o
JOCKEY CLUB BRASILEIRO, conforme comprovante de pagamento anexo, cópia autenticada,
cujo original já consta apensado à defesa anteriormente apresentada à Delegacia da Receita
Federal do Brasil.
4. Em 04/01/2012, o processo foi encaminhado para esta DRJ/RJO1, uma vez que
a competência do julgamento para ela foi transferida, nos termos da Portaria RFB no 04/2012, de
03/01/2012, publicada no Diário Oficial de 04 de janeiro de 2012 (fl. 33).
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MANUTENÇÃO DE GLOSA DE PAGAMENTO EFETUADO A PLANO DE
SAÚDE.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005250/2008-04

Mantém-se a glosa de pagamento efetuado pelo contribuinte a plano de saúde por falta
de identificação dos beneficiários do referido plano, se na impugnação o contribuinte
não se incumbiu de fazê-lo.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005250/2008-04

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005250/2008-04

honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005250/2008-04

Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Como bem pontuado pela decisão de piso, os documentos anexados pelo
contribuinte não discriminam os reais beneficiários do plano de saúde, sendo que o contribuinte
pode arcar com valores de terceiros, que não sejam próprios ou de seus dependentes legais,
sendo indedutíveis. Por isso a necessidade de identificação daqueles que gozam da cobertura do
plano de saúde.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital